Tribunal: TJSP
Processo: 0060104-51.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado mediante abuso de confiança – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Mau antecedente e valor do bem subtraído. Culpabilidade exacerbada não verificada. Dolo normal ao tipo. Redução do coeficiente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado mediante abuso de confiança – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Mau antecedente e valor do bem subtraído. Culpabilidade exacerbada não verificada. Dolo normal ao tipo. Redução do coeficiente para 1/5. Proporcionalidade – Regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação pecuniária). Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus). Diminuição do montante da prestação pecuniária para 01 salário-mínimo. Proporcionalidade – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por lei – Apelo provido em parte para reduzir as penas.